Tribunal: STF
Processo: Rcl 63266
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Elton Rodrigues de Souza contra ato proferido pelo Juiz do Trabalho da 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG no Processo 0010615-29.2022.5.03.0112, para a garantia de observância da decisão do STF na ADI 5.766/DF.



    O reclamante alega, em síntese, que:



    “[é] indevida a execução de custas e honorários sucumbenciais devidos por beneficiário da Justiça gratuita, por se tratar de título judicial inexigível, nos termos do artigo 884, § 5º, da CLT, tem-se por cabível o presente feito, onde se busca a já proferida decisão da justiça gratuita ao requerente, não se atentada pela 33ª vara do trabalho de Belo Horizonte – TRT-3, cuja realizado bloqueios indevidos na conta do autor.” (doc. eletrônico 1, pp. 1-2)



    Ao final, requer, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, a suspensão liminar do feito na origem e, no mérito, a procedência da reclamação:



    “para cassar a decisão guerreada, declarar e determinar, à origem, a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais deferidos em desfavor do reclamante, beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos art. 98 §3°/CPC (art. 161, III/RISTF).” (doc. eletrônico 1 - pp. 11).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não deve ser conhecida, pois a decisão reclamada transitou em julgado.



    Em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, verifico que a questão trazida à discussão nesses autos foi objeto de agravo de petição examinado pela Décima Primeira Turma daquele Tribunal em 2/8/2023 em acórdão cuja identidade é “71ebb26”, e o ora reclamante deixou transcorrer em branco o prazo para recurso, conforme certificado em 22/8/2023.



    Na sequência, os autos retornaram ao Juízo trabalhista de primeira instância, onde a execução foi extinta em 4/10/2023 sem oposição do ora reclamante e os autos definitivamente arquivados em 17/10/2023.



    Observo, entretanto, que esta ação reclamatória somente foi proposta no Supremo Tribunal Federal em 24/10/2023 (doc. eletrônico 10).  



    Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Seguindo esta mesma orientação, cito:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 



    3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/3/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 



    2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 



    3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 



    4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 54565 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 18/9/2023)



     Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator